Tribunal: STF
Processo: RE 93762
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-15
Data de publicação: 1981-05-15

Ementa:
QUEDA DE TREM. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENARIA E NÃO QUINQUENAL.
HONORARIA DE 10 POR CENTO SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS
VINCENDAS, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1º - RE CONHECIDO
E PROVIDO, QUANTO A PRESCRIÇÃO. 2º - RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
QUANTO A VERBA HONORÁRIA. 3º - RE NÃO CONHECIDO.